Tribunal: TJDFT
Processo: 0750071-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA FILHA DO APENADO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PRESENÇA DE MENORES NO LOCAL INDICADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de autorização para saídas temporárias, sob o fundamento de que o local indicado para fruição do benefício é habitado por crianças e adolescentes, sendo o apenado condenado por estupro de vulnerável. O pedido visa permitir que o sentenciado usufrua do benefício na residência de sua atual esposa, local em que residem seus filhos menores de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício de saída temporária a sentenciado que cumpre pena pela prática do crime de estupro de vulnerável, quando o local indicado para a fruição do benefício é frequentado por menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 122, da Lei de Execução Penal, prevê ser direito do condenado que cumpre pena no regime semiaberto a saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como à compatibilidade com os objetivos da pena, conforme artigo 123, inciso III, do referido diploma normativo.
4. Quando se trata de condenado por crime contra a dignidade sexual, necessária maior cautela na sua reinserção ao convívio em sociedade, especialmente quando existir a possibilidade do contato com menores durante o benefício de saídas temporárias.
5. O local indicado para a saída temporária é habitado por crianças e adolescentes, o que reproduz o ambiente no qual os crimes foram cometidos, tornando o benefício incompatível com os objetivos da pena. 6. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, e nos artigos 3o, 17, 18 e 70, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a preservação dos menores de qualquer risco, ainda que em detrimento de benefícios prisionais.
7. Diante das peculiaridades do caso concreto, não há como conceder ao agravante as saídas temporárias pretendidas. A reinserção social do apenado deve ser feita de forma gradual e paulatina, não havendo óbice para que o requerimento de saída temporária seja reanalisado em momento posterior.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122, 123 e 124; CF, art. 227; ECA, arts. 3o, 17, 18, 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025925, 0721419-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 2060082, 0737208-34.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.